Tribunal: STF
Processo: ARE 1505242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA — ADVEB - ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA — PEDIDO JULGADO PROCEDENTE — PAGAMENTO RETROATIVO DE BENEFÍCIO — INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL NÃO VERIFICADA — SENTENÇA CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão recursal consiste em estabelecer se a servidora pública possui direito ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica - ADVEB.



    A Lei estadual nº 21.710/2015, em seu artigo 12, instituiu o ADVEB para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do grupo de educação básica do poder executivo.



    Assim restou estabelecido:



    Art. 12 - Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica Adveb — para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15,293, de 2004, na forma de lei específica.



    Parágrafo único — O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Verifica-se que a norma definiu como requisito para o recebimento do benefício que o(a) servidora) seja ocupante de cargo de provimento efetivo e que se encontre em “efetivo exercício” pelo prazo de 5 anos.



    No caso concreto, como bem ressaltou o magistrado sentenciante. a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão do adicional, visto que no seu Histórico Funcional consta que foi nomeada para o cargo de Professora de Educação Básica em 17/12/2015, tendo completado os (5 anos de efetivo exercício no cargo público em 17/12/2020,



    Acerca da inconstitucionalidade apontada pelo recorrente no amigo 12 da Lei estadual nº 21.710/2015, que autoriza à concessão do Adicional de Valorização da Educação Básica, entendo que não há como acolher a tese.



    Conforme os pertinentes apontamentos feitos na sentença, observa-se que inicialmente o artigo 116 da Constituição Estadual de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 57/2003, trazia previsão que impedia a percepção de acréscimo pecuniário com fundamento exclusivo no tempo de serviço:



    Art.116 - E vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Ocorre que o referido artigo foi reeditado pela Emenda Constitucional nº 95 de 11 de julho de 2017, passando a vigorar com texto que expressamente autoriza a percepção do Adicional de Valorização da Educação Básica - ADVEB.



    [...]



    Não bastasse isso, o próprio comportamento que vem sendo adotado pelo Estado de Minas Gerais consolida a concordância do Executivo com a norma instituidora do ADVEB ao mesmo tempo que é contrário a todas as teses recursais. Nesse sentido, conforme apontado na sentença recorrida, o governo estadual tem divulgado o pagamento massivo da verba aos professores.



    A meu ver, o pagamento do benefício não pode deixar de ser realizado em razão da alegada incompatibilidade com a Lei nº 19.973/2011, que estabelece as diretrizes para a política remuneratória dos servidores públicos estaduais, tendo em conta que é pacífico na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a impossibilidade de que as limitações orçamentárias sejam utilizadas para descumprir direito subjetivo do servidor público definido em lei.



    Ademais. o Estado de Minas Gerais não apresentou nenhum documento que comprove a inexistência de dotação orçamentária no período em que a servidora implementou os requisitos para o recebimento do adicional. Como já ressaltado, o recorrente tem atuado na regularização do pagamento da verba com a aprovação do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin).



    Destarte, por todos os pertinentes argumentos apresentados pelo juízo a quo, acrescentados os expostos neste voto, entendo pela manutenção integral da sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente